Tribunal: TJDFT
Processo: 0711247-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. ALUGUEL. USO EXCLUSIVO. IMÓVEL COMUM. FALTA. MANUTENÇÃO. PENHORA. CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO. DEVEDOR. FIEL DEPOSITÁRIO.

1. Ao fiel depositário cabe guardar, preservar e restituir o bem nas mesmas condições que o recebeu, de modo que a deterioração do bem imóvel dado em garantia, por falta de manutenção, configura descumprimento de suas obrigações, mostrando-se necessária a sua destituição.

2. No caso em concreto, frente a animosidade presente, após a desocupação do bem, determina-se o seu fechamento, sem uso e gozo do imóvel por qualquer as partes, até concretização da partilha, como um meio eficaz para dar agilidade e efetividade ao processo, bem como garantir sua razoável duração.

3. Recurso conhecido e provido.